Tribunal: STF
Processo: AS 103
Classe: AS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol previsto na legislação adjetiva penal é taxativo. Precedente: HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015.



    2. In casu, a pretensão da parte autora é de interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.